Tribunal: TJSP
Processo: 2287623-84.2023.8.26.0000
Classe: Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
r no 3.619, de 10 de janeiro de 2020, do Município de Pederneiras – Sujeição de provimento em comissão ao regime celetista de - Impossibilidade, visto que a dispensa imotivada onerosa impõe limites à livre exoneração, típica dos cargos comissionados – Vício formal já reconhecido, que torna despicienda eventual redução de texto para excluir do regime da CLT somente os comissionados – Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.
(TJSP; Direta de Inconstitucionalidade 2287623-84.2023.8.26.0000; Relator (a): Ademir Benedito; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 28/02/2024; Data de Registro: 01/03/2024)

Classe/Assunto:

Direta de Inconstitucionalidade / Plano de Classificação de Cargos

Relator(a):

Ademir Benedito

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

28/02/2024

Data de publicação:

01/03/2024

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Impugnação a preceitos do §2o do artigo 1o, da Lei Complementar no 3.619, de 10 de janeiro de 2020, do Município de Pederneiras – Sujeição de provimento em comissão ao regime celetista de - Impossibilidade, visto que a dispensa imotivada onerosa impõe limites à livre exoneração, típica dos cargos comissionados – Vício formal já reconhecido, que torna

Ementa:
Ação direta de inconstitucionalidade – Impugnação a preceitos do §2o do artigo 1o, da Lei Complementar no 3.619, de 10 de janeiro de 2020, do Município de Pederneiras – Sujeição de provimento em comissão ao regime celetista de - Impossibilidade, visto que a dispensa imotivada onerosa impõe limites à livre exoneração, típica dos cargos comissionados – Vício formal já reconhecido, que torna despicienda eventual redução de texto para excluir do regime da CLT somente os comissionados – Ação procedente, com modulação dos efeitos em 120 (cento e vinte) dias a contar do julgamento da presente, nos termos do artigo 27 da Lei no 9.868/99.